Tribunal: TJES
Processo: 5000934-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000934-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCOS LEITE ROCHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. LIMITE LEGAL DE 40%. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de tutela de urgência, que determinou: (i) a suspensão integral dos descontos e cobranças incidentes sobre o benefício do agravado, independentemente da natureza dos contratos bancários; e (ii) a exibição dos contratos e demonstrativos da evolução das dívidas, nos autos de ação de repactuação por superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é legítima a suspensão integral dos descontos contratuais incidentes sobre os rendimentos do devedor, bem como a manutenção da gratuidade da justiça diante da alegada hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão total dos descontos compromete o princípio da corresponsabilidade do consumidor de boa-fé, contrariando o art. 104-A, §1º, do CDC.
4. A limitação dos descontos a 40% da remuneração líquida, conforme requerimento do próprio consumidor, concilia a preservação do mínimo existencial com o adimplemento parcial das dívidas.
5. A hipossuficiência do agravado restou evidenciada, justificando a manutenção da gratuidade da justiça com base no art. 98 do CPC.
6. A exibição dos contratos e dos demonstrativos é medida que favorece o procedimento conciliatório e atende aos princípios da transparência e boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada, permitindo os descontos contratuais limitados a 40% da remuneração líquida do agravado, mantendo a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: 1. Em ação de repactuação de dívidas fundada no superendividamento, é legítima a limitação dos descontos em folha ao patamar de 40% da remuneração líquida do devedor, vedada sua suspensão integral. 2. Demonstrada a hipossuficiência econômica do consumidor, é cabível a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII, 104-A, §1º; CPC, art. 98; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º (com redação dada pela Lei nº 14.431/2022).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.994.372/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
BANESTES S/A – Banco do Estado do Espírito Santo
, contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento (Proc. n.º 5051127-78.2024.8.08.0024), ajuizada por
MARCOS LEITE ROCHA
.

A decisão agravada concedeu
parcialmente a tutela de urgência
, determinando: (i) a
suspensão integral das cobranças e descontos
incidentes sobre o benefício do autor, independentemente da natureza dos contratos; e (ii) a
exibição dos contratos bancários e demonstrativos da evolução das dívidas
, com vistas à audiência conciliatória.

A parte agravante sustenta que a decisão desbordou dos parâmetros legais, especialmente os limites estabelecidos na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), que deve ser interpretada em consonância com o art. 104-A do CDC. Aduz, ainda, ausência de comprovação do estado de superendividamento e impugna a concessão da gratuidade da justiça ao agravado.

Em sede de cognição sumária, foi parcialmente concedido o
efeito suspensivo
, para: (i) Manter o benefício da justiça gratuita ao agravado; e (ii) autorizar os descontos incidentes sobre a remuneração deste, desde que
limitados a 40% dos seus rendimentos líquidos
, até ulterior deliberação.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o que me cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
BANESTES S/A – Banco do Estado do Espírito Santo
, contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento (Proc. n.º 5051127-78.2024.8.08.0024), ajuizada por
MARCOS LEITE ROCHA
.

A decisão agravada concedeu
parcialmente a tutela de urgência
, determinando: (i) a
suspensão integral das cobranças e descontos
incidentes sobre o benefício do autor, independentemente da natureza dos contratos; e (ii) a
exibição dos contratos bancários e demonstrativos da evolução das dívidas
, com vistas à audiência conciliatória.

A parte agravante sustenta que a decisão desbordou dos parâmetros legais, especialmente os limites estabelecidos na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), que deve ser interpretada em consonância com o art. 104-A do CDC. Aduz, ainda, ausência de comprovação do estado de superendividamento e impugna a concessão da gratuidade da justiça ao agravado.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito do presente recurso.

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que, no contexto de uma ação de repactuação por superendividamento, determinou a suspensão de descontos contratuais em folha de pagamento do agravado, e a exibição dos respectivos contratos pelo agravante.

A Lei nº 10.820/2003, com a redação dada pela Lei nº 14.431/2022, fixa que os descontos em folha referentes a empréstimos, financiamentos e cartões de crédito consignado não podem ultrapassar
o limite de 40%
dos rendimentos líquidos do devedor. A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) reforça essa limitação, com foco na proteção do
mínimo existencial
.

No caso, os autos demonstram que o agravado percebe remuneração bruta de R$ 3.957,45, sendo que mais da metade encontra-se comprometida com descontos oriundos de diversos contratos bancários. Esse cenário fático justifica a
intervenção judicial para reequilíbrio das obrigações contratuais
, em harmonia com os princípios do CDC, notadamente a dignidade da pessoa humana e a preservação da função social do contrato.

De outro vértice, a
suspensão integral
dos descontos, como determinado na origem, mostra-se desproporcional, na medida em que exclui totalmente a corresponsabilidade do devedor na adimplência parcial dos débitos, o que não se coaduna com o comportamento exigido do consumidor de boa-fé (art. 104-A, §1º, CDC).

Ressalte-se, ademais, que o próprio agravado
requereu, na inicial, a limitação dos descontos ao patamar de 40%
de sua remuneração, o que revela sua disposição em conciliar o adimplemento parcial das dívidas com a proteção do mínimo existencial.

Por fim, quanto à
concessão da gratuidade da justiça
, entendo que restou devidamente justificada pela hipossuficiência econômica do agravado, cuja renda encontra-se comprometida em mais de 50% com descontos diversos, sendo aplicável o art. 98 do CPC.

ANTE O EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter o benefício da justiça gratuita concedido ao agravado e reformar parcialmente a decisão agravada, permitindo a continuidade dos descontos contratuais incidentes sobre os seus rendimentos, desde que
limitados a 40% (quarenta por cento) da sua remuneração líquida
, até ulterior deliberação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar